Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL OPOSTOS NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N.o 1002206-89.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: SERGIO RAMOS DE SOUSA.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
VISTO
Trata-se de agravo regimental interposto por SERGIO RAMOS DE SOUSA em face de decisão de minha relatoria, que deferiu a liminar vindicada contra ato acoimado coator no MS n.° 1002206-89.2020.8.11.0000 impetrado contra ESTADO DE MATO GROSSO, que objetiva a nomeação e posse do agravante no cargo de Técnico Administrativo Educacional”, regido pelo Edital no.001/2017, no qual ficou classificado na 13a (decima terceira) colocação no certame.
Considerando a possibilidade de julgamento conjunto do mérito do mandado de segurança e do agravo interno, ora interposto, sejam os autos encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer no writ.
Após, sejam os autos conclusos, para elaboração de voto.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora